Tribunal: TJMT
Processo: 1008950-11.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008950-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA IRIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 014.344.861-76 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ANTE A
EXISTÊNCIA DE DECISÃO DENEGATÓRIA NA ESFERA aDMINISTRATIVA
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE PROTOCOLO VIA E-MAIL, COM RESPOSTA DA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL ATESTANDO O GRAU DA INCAPACIDADE – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – BUSCA DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários, cuja diligência foi devidamente cumprida pelo autor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008950-11.2019.8.11.0041

APELANTE:
LAURA IRIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LAURA IRIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA
contra r. sentença proferida pela MM Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos morais, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c 330, III, ambos do CPC.

Condenou também a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos dos arts. 85, §§2º e 8º, e 86, § único, ambos do Código de Processo Civil, suspendendo sua exigibilidade, por força do art. 98, § 3º do mesmo
Códex
.

Irresignada, a apelante informa que realizou o protocolo do processo administrativo de forma eletrônica, por e-mail, conforme comprovação anexa na exordial, assim, imperioso o reconhecimento do interesse de agir.

Sustenta que com o oferecimento da contestação de mérito por parte da recorrida, deve ser reconhecida a pretensão resistida da apelada.

Pautados nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer o seu interesse de agir, e, por consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões ofertadas no Id 113436493, em que a parte recorrido postula pelo desprovimento deste apelo.

A autora é beneficiária da justiça gratuita (Id 113733459), sendo, pois, dispensada do recolhido do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LAURA IRIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ajuizou a presente ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos morais, em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente de indenização relacionada à sua incapacidade parcial permanente, ocasionada por acidente de trânsito.

Após o trâmite regular do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com amparo no artigo 485, inciso VI do CPC, fundamentado na falta de interesse de agir do autor, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, no qual se insurge a apelante, ao argumento de não ser necessário o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento do processo judicial, e sobretudo, considerando que ficou demonstrada a recusa de recebimento administrativo, especialmente pelo fato do envio do processo administrativo ter sido realizado de forma eletrônica, por e-mail, conforme comprovação anexada (Ids 113436479 a 113436481), fato que, no seu entender, evidencia seu interesse de agir.

Pois bem. O art. 5º,
caput
e §2º da Lei nº. 6.194/74, dispõe que
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa
.

Estabelece ainda
os documentos necessários para requerimento da indenização

(certidão de óbito, se for o caso, ou prova das despesas médico-hospitalares, mais boletim de ocorrência na hipótese de danos pessoais), que deverão ser
entregues à Seguradora, mediante recibo
.

Inobstante a isso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários. Consignou ainda a Suprema Corte, que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão.

Assim, o interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade/utilidade de ir a Juízo e, se ausente à pretensão resistida, carece o autor do interesse processual.

Porém, de uma análise dos autos, mais especificamente pelos documentos constantes nos Id 113436479 a 113436481, verifica-se a comprovação de e-mail, inclusive com registro e resposta da seguradora.

Diante dessa situação, diversamente do entendimento externado pelo togado singular, tenho que restou comprovado que a autora/apelante não conseguiu pleitear a indenização na esfera administrativa, restando demonstrado o prejuízo já que não recebera os valores que lhe é devido.

Desse modo, deve ser lhe assegurado, após análise minuciosa do caso, a garantia do acesso à justiça, consagrada no art. 5º, inc. XXXV da CF/88.

Nesse sentido, colaciono julgados das Câmaras de Direito Privado desta Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – INADMINSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 5º, §2º DA LEI 6.194/74 – PROTOCOLO PELO AUTOR VIA
E-MAIL
–
POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SEGURADORA – NÚMERO DE PROTOCOLO CONSTANTE NOS AUTOS – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO
– RECURSO PROVIDO
. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT

(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Se a seguradora se recusa a receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário (
e-mail
) e reconhecido como válido o protocolo administrativo, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização devida.
”
(N.U 1006440-37.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL – RECUSA DA SEGURADORA AO DEVIDO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – LEI Nº 6.194/74 – STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 631.240 – NECESSIDADE DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – EXIGÊNCIA AFASTADA SE HÁ RECUSA DA SEGURADORA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – NECESSIDADE – REQUISITO CUMPRIDO
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631.240 assentou a necessidade de realização de requerimento prévio para caracterizar o interesse de agir, no entanto, dispensou a exigibilidade do documento nos casos em que a Seguradora posicionar-se contrária ao recebimento
.”
(
N.U 1004724-86.2019.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29/05/2019, DJe de 31/05/2019)

“
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – ANTECIPAÇÃO DO ENTENDIMENTO COLEGIADO – POSSIBILIDADE –
DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO REALIZADO VIA CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – HISTÓRICO DEVIDAMENTE ANEXADO – SENTENÇA ANULADA
– RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ.

As razões do agravo interno não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão monocrática que deu provimento, de plano, ao recurso de apelação, a qual segue hígida. A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

As informações prestadas via internet tem cada vez maior relevância, não havendo necessidade de se exigir maiores formalidades na elaboração do pedido extrajudicial. Havendo a formalização de notificação administrativa, via e-mail, manejada pela parte autora, ainda que por intermédio de seu procurador devidamente constituído, configurado está o interesse de agir da parte.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

(N.U 1005799-83.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Registre-se, por oportuno, que apesar da comprovação do interesse de agir da autora/recorrente, mostra-se impossibilitada a análise do próprio mérito da demanda primitiva, que, na espécie, relaciona-se à comprovação ou não da invalidez permanente e o respectivo grau da invalidade, necessários ao perfeito enquadramento da indenização, tendo em vista que a prova pericial determinada pelo Juízo
a quo
não fora realizada na data designada, muito em razão da conversão do julgamento em diligência determinada pelo i. Magistrado, intimando a parte interessada para apresentar o requerimento administrativo correspondente, conforme certidão de Id 113436473.

Ora, como cediço, a Lei nº. 11.945/09, modificando a Lei nº. 6.194/74, em seu artigo 5º, §5º, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida. Confira-se:

“Art. 5º - omissis

§ 5º - O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias,
laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais
.”
(grifo nosso)

Assim, a invalidez deverá ser quantificada e, para que isso ocorra, é necessária a realização de laudo pericial judicial, o qual deverá apontar a invalidez da vítima, seu grau e classificação.

Logo, a reforma da sentença extintiva é medida que se impõe, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial, mediante as cautelas de estilo, conforme fundamentação supra.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, par
a
anular a sentença de primeiro grau, reconhecer
a existência do requerimento administrativo a configurar o interesse de agir da parte autora,
e, via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que reabra a instrução processual, mediante intimação pessoal da autora, a fim de que se realize de fato perícia médica judicial necessária à constatação da invalidez do ora apelante, bem como seja quantificado o seu grau e extensão, a expensas da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022